Tribunal: TJDFT
Processo: 0708501-92.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2022-09-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. EMBARGOS ACOLHIDOS PARA RECONHECER A VIOLAÇÃO AO ART. 10 DO CPC. ERRO SANADO COM O JULGAMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
1. Os embargos de declaração têm fundamentação vinculada, a fim de sanar obscuridade, omissão ou contradição existentes na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material, inteligência do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
2. No presente caso, de fato o acórdão embargado, antes de se pronunciar pela alteração de ofício do valor da causa, deveria ter sido aberta oportunidade para que as partes se manifestassem, em observância ao princípio da não surpresa.
3. Todavia, entendo que tal erro foi sanado com julgamento dos presentes embargos, uma vez que agora, as partes tiveram oportunidade de se manifestar sobre o valor da causa.
4. O embargante, contudo, não apresentou nenhuma razão para que o valor da causa não fosse alterado segundo o verdadeiro proveito econômico por ele pretendido.
5. Conforme art. 292, §3o do CPC, o juiz corrigirá de ofício o valor da causa quando verificar que não corresponde ao conteúdo patrimonial em discussão ou ao proveito econômico perseguido pelo autor.
6. Embargos de declaração conhecidos e providos, sem efeitos modificativos.